Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Nos termos do artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na petição inicial, sendo obrigação da parte exequente atualizar seu endereço sempre que houver mudança
3. O abandono da causa não se configura ante o não cumprimento do requisito da dupla intimação, sendo inviável a extinção com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.